Tribunal: TJES
Processo: 0002548-84.2002.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002548-84.2002.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DA SERRA e outros

APELADO: COIMEQ INDUSTRIA E COM.DE MAQUINAS E EQUIP.LT e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
N. 0002548-84.2002.8.08.0048

APELANTE: MUNICÍPIO DE SERRA

APELADAS: COIMEQ - COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA E OUTROS

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. CONSTRIÇÃO JUDICIAL VIA RENAJUD. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. MOROSIDADE IMPUTÁVEL AO PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA 106/STJ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Serra contra sentença que, em execução fiscal ajuizada para cobrança de ISSQN, reconheceu a prescrição intercorrente, nos termos do art. 40, §4º, da Lei nº 6.830/80, e extinguiu o feito com resolução do mérito (art. 487, II, CPC), sob o fundamento de paralisação processual superior ao prazo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve prescrição intercorrente diante do decurso do prazo legal previsto no art. 40 da Lei de Execuções Fiscais; e (ii) estabelecer se a paralisação do feito decorreu de inércia da Fazenda Pública ou de morosidade imputável ao Poder Judiciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição intercorrente exige a conjugação do decurso do prazo legal com a inércia exclusiva do exequente, conforme entendimento consolidado do STJ no REsp 1.340.553/RS (Tema repetitivo).

4. A efetiva constrição patrimonial, ainda que indireta, como a restrição judicial de veículo via RENAJUD, constitui ato apto a demonstrar a utilidade da execução e a atuação diligente do credor.

5. A localização de bem penhorável e a posterior determinação de sua convolação em penhora afastam a caracterização de inércia da Fazenda Pública.

6. A mera ausência de penhora física imediata não descaracteriza a constrição, quando existente restrição judicial ativa sobre o bem do executado.

7. A paralisação do feito por período relevante decorre da ausência de impulso oficial e da demora na apreciação de atos judiciais, circunstância que não pode ser imputada ao exequente.

8. Aplica-se a Súmula 106 do STJ, afastando a prescrição quando a demora processual resulta de falhas estruturais do Poder Judiciário.

9. O precedente vinculante do STJ (Tema 568) estabelece que meros requerimentos não interrompem a prescrição, mas reconhece que atos constritivos efetivos e citações válidas são aptos a interrompê-la, hipótese verificada nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A prescrição intercorrente em execução fiscal exige a demonstração de inércia exclusiva da Fazenda Pública. 2. A restrição judicial de bens via sistemas eletrônicos constitui ato de constrição apto a afastar a prescrição intercorrente. 3. A morosidade imputável ao Poder Judiciário impede o reconhecimento da prescrição, nos termos da Súmula 106 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.830/80, art. 40 e §§; CPC, arts. 487, II, e 927, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12.09.2018; STJ, Súmula 106; TJES, Apelação Cível nº 0005538-91.2004.8.08.0011, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 21.11.2024; TJES, Apelação Cível nº 0056718-83.2003.8.08.0011, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, j. 14.04.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de
apelação cível
interposto pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
em face da r. sentença (ID 18616661) proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Serra que, nos autos da
“ação de execução fiscal”
ajuizada em desfavor de
COIMEQ INDUSTRIA E COM.DE MAQUINAS E EQUIP.LT
e
PROVALE INDUSTRIA E COMERCIO S/A
, decretou a prescrição intercorrente, nos termos do art. 40, §4º, da Lei nº 6.830/80 e extinguiu o feito com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Em razões recursais (ID 18616662), o apelante suscita, em síntese, a inocorrência de inércia da exequente, imputando a demora na tramitação exclusivamente aos mecanismos do Poder Judiciário (Súmula 106/STJ), afirmando, ainda, que promoveu diligências constantes na busca de bens.

Assim, requer o provimento do recurso para reformar o pronunciamento judicial ora recorrido e determinar o prosseguimento da execução.

Sem contrarrazões, a teor das certidões exaradas no ID’s 18616663 e 18616664.

Pois bem. Como sabido, o art. 40 da Lei de Execuções Fiscais disciplina o instituto da prescrição intercorrente, nos seguintes termos:

Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.
§1º. Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública.
§2º. Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.
§3º. Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.
§4º. Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.
§5º. A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no §4º deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda”.

Outrossim,
o Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp n. 1340553/RS sob o rito dos recursos repetitivos, estabeleceu premissas para a análise do fenômeno da prescrição intercorrente em execuções fiscais, as quais guiarão o exame da presente controvérsia
. Cito a íntegra da referida ementa:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.
2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal.
Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "
Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente
". 3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início.
No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF.
Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.)
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução
; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.)
Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo)
durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;
4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens.
Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.)

O

magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973) (STJ, REsp n.º 1.340.553/RS, Relator: Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, J 12/9/2018, DJe 16/10/2018).

Destaco tratar-se de precedente normativo formalmente vinculante (art. 927, III, CPC), cuja “ratio decidendi” deve ser reproduzida pelos Tribunais Pátrios quando diante de casos em que os fatos materiais forem idênticos.

Após detida análise dos autos, constatei que razão assiste ao Município Apelante, porquanto não houve prescrição intercorrente
in casu
, pelos motivos que passo a expor.

Em 21/03/2002, o exequente ajuizou a presente execução fiscal em face de COIMEQ – Indústria e Comércio de Máquinas e Equipamentos Ltda. e Provale Indústria e Comércio S/A, visando a cobrança de créditos de ISSQN (CDA nº 249/1999), no valor histórico de R$ 10.291,05 (dez mil e duzentos e noventa e um reais e cinco centavos).

Após tentativas frustradas, as executadas foram regularmente citadas. Diante da ausência de pagamento ou nomeação de bens, o processo seguiu para a fase de busca de ativos.

Infere-se dos autos que o Município requereu sucessivas diligências via sistemas conveniados, sendo que, no sistema RENAJUD, logrou-se encontrar um veículo Gurgel Carajás, sobre o qual foi lançada restrição judicial, conforme despacho proferido à fl. 106, datado de 06 de maio de 2015.

Denota-se ainda do mesmo comando, que foi determinada a intimação pessoal dos executados da aludida penhora, para fins de oferecimento de embargos à execução.

A parte executada, todavia, embora intimada, permaneceu inerte.

Posteriormente,
com a impossibilidade de acordo em audiência realizada no dia 25 de novembro de 2015
, a Magistrada
a quo
determinou a intimação do exequente para promover o andamento do feito, a teor do despacho proferido no dia 31 de março de 2016 (fl. 111), tendo a referida parte, conforme petição juntada à fl. 112, pugnado pelo penhora e avaliação do bem apreendido.

Após a convolação em penhora, foi determinado pela julgadora primeva, a teor do despacho proferido no dia 30 de setembro de 2016, a intimação dos executados para apresentarem, no prazo legal, embargos à execução (fl. 116)
.

Na sequência, com algumas petições em avulsos,
a MM. Juíza de 1º Grau veio a se decidir nos autos apenas no dia 05 de agosto de 2019 (fl. 122), tendo, na sequência, o exequente pugnado pela prosseguimento do feito (fl. 124), ressaltando que o despacho anteriormente proferido à fl. 116 não teria sido cumprido
.

Com o processamento da demanda, diante do veículo jamais ter sido encontrado e ser insuficiente para a garantia/satisfação de todas as execuções em apenso, o exequente requereu a dissolução irregular da sociedade, o que foi indeferido no dia 21 de janeiro de 2022 (fl. 130).

Inconformado, o município interpôs agravo de instrumento, tendo este Egrégio Tribunal de Justiça negado provimento ao recurso, mantendo o entendimento de que a mera inatividade cadastral não autoriza, por si só, a responsabilização dos sócios sem prova do dolo ou da dissolução irregular fraudulenta (processo nº 5001623-49.2022.8.08.0000).

Com a digitalização dos presente autos, e após o processamento da demanda, no dia 11/06/2024, o juízo intimou o Município para se manifestar sobre a possível ocorrência de prescrição intercorrente (ID 18616649).

Após manifestação da Fazenda Pública, a MMª. Juíza proferiu sentença em 09/10/2024, reconhecendo que o feito permanecia sem garantia real há mais de seis anos, decretando a extinção da execução com fundamento no art. 40, § 4º, da Lei nº 6.830/80 (ID 18616661).

Nessa conjuntura, examinando a linha cronológica traçada alhures, a meu sentir, não restam dúvidas quanto à inexistência da consumação da prescrição intercorrente.

Como se verifica da fundamentação delineada na sentença recorrida,
o marco interruptivo da prescrição teria ocorrido a partir da audiência ocorrida no dia 25/11/20215
, quando, então, começou novamente a contagem do prazo.

Contudo, verifica-se que houve a efetiva restrição judicial via RENAJUD sobre veículo de propriedade da executada. Embora a penhora física não tenha se concretizado de imediato, a existência de restrição judicial ativa no prontuário do bem constitui ato de constrição indireta que demonstra a utilidade do processo e a atividade positiva do credor.

Não há dúvida de que meros requerimentos de diligências visando a localização de bens não são aptos a interromper o lustro do prazo da prescrição intercorrente (Tema 568, STJ).

Entretanto, restou comprovado, friso, a localização de bem móvel dos executados, tendo, inclusive, o juízo determinado a a convolação da restrição em penhora e posterior intimação dos devedores para apresentarem embargos à execução fiscal.

Ademais,
verifica-se que, no interregno entre 30 de setembro de 2016 (fl. 116) e 02/08/2019 (fl. 121), houve ausência de impulsionamento necessário por parte do Poder Judiciário para a continuidade da marcha processual, sendo que, caso a paralisação ocorra por fatores alheios à vontade do exequente, como deficiência do Poder Judiciário ou manobras protelatórias do devedor, não há que se falar em prescrição
.

Sobre o tema, cito os seguintes julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL.
EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DEMORA NA LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 106 DO STJ
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1) Na hipótese em apreço, a questão controvertida devolvida a este Órgão Julgador cinge-se em analisar se houve, ou não, prescrição intercorrente da pretensão executiva no curso desta execução fiscal, ajuizada pela Municipalidade apelante. 2) A prescrição intercorrente exige a conjugação de dois requisitos: o transcurso do prazo prescricional e a paralisação do processo por inércia exclusiva do exequente.
3) No caso concreto, a inércia processual não pode ser atribuída ao Município, uma vez que o atraso na citação do devedor e na penhora de bens decorreu de dificuldades operacionais do Judiciário. 4) A Súmula 106 do STJ se aplica, afastando a prescrição quando a demora processual é atribuída ao mecanismo judicial, e não ao credor, especialmente em situações de dificuldades na citação ou localização de bens penhoráveis. 5) O retardamento na análise de pedidos feitos pelo exequente, como a busca por veículos via RENAJUD e o julgamento da exceção de pré-executividade, caracteriza morosidade atribuível ao Poder Judiciário e não ao ente público
. 6) Recurso conhecido e provido. (TJES, Apelação Cível nº 0005538-91.2004.8.08.0011, Rel. Des. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível, julgado em 21/Nov/2024)

APELAÇÃO CÍVEL –
EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO OCORRÊNCIA – NECESSIDADE DE CONFIGURAÇÃO DE INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA – RECURSO PROVIDO E SENTENÇA ANULADA.
1. O marco inicial da prescrição intercorrente se dá após o término da suspensão da execução por citação frustrada e/ou ausência de bens penhoráveis. Precedente do STJ. 2. Para que se consume a prescrição deverá ocorrer, contudo, a paralisação injustificada da execução por determinado tempo. Esse tempo equivale ao prazo prescricional da pretensão embasada no título executivo.
3. Na hipótese destes autos não se verifica qualquer desídia por parte do exequente, mas sim a demora nos trâmites processuais imputável ao próprio juízo, com longos períodos em que o feito permaneceu sem movimentação aguardando tão somente o pronunciamento judicial
. 4. Considerando a interrupção do prazo prescricional com a citação em 2018, não há como se falar em transcurso do prazo de suspensão de 1 (um) ano e do prazo prescricional de 5 (cinco) anos até a prolação da sentença em 30/10/23. 5. Recurso provido. Sentença anulada, com determinação de retorno à origem para regular prosseguimento do feito. (TJES, Apelação Cível nº 0056718-83.2003.8.08.0011, Rel. Des. CARLOS SIMÕES FONSECA, 3ª Câmara Cível, julgado em 14/Apr/2025)

Pelo exposto, sem maiores delongas, conheço do recurso interposto para
DAR-LHE PROVIMENTO
, desconstituindo a sentença guerreada e determinando o retorno do feito à origem, para prosseguimento da execução fiscal.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar provimento ao recurso.